Tribunal: TJSP
Processo: 1016742-39.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – AERONAVE QUE RETORNOU A SÃO PAULO DEVIDO À APAGÃO CIBERNÉTICO – FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE PARALISOU AEROPORTOS – FORTUITO EXTERNO – ASSISTÊNCIA PRESTADA – NENHUM PREJUÍZO A JUSTIFICAR EVENTUAL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.